Tribunal: TJSP
Processo: 2264639-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO "ON-LINE" DE CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DOS AGRAVADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO "ON LINE" ANTES DE CONCRETIZADA A CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 830, 835, E 854, TODOS DO CPC EM VIGOR - OBEDIÊNCIA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO "ON-LINE" DE CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DOS AGRAVADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO "ON LINE" ANTES DE CONCRETIZADA A CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 830, 835, E 854, TODOS DO CPC EM VIGOR - OBEDIÊNCIA A ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264639-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados SAFIRA LAQUEAÇÃO EIRELI ME
e LUIZ FERNANDO PEREIRA EVANGELISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264639-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44290
AGRV.No: 2264639-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : SAFIRA LAQUEAÇÃO EIRELI-ME, E OUTRO
JUIZ : TAMARA HOCHGREB MATOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO
DE ARRESTO “ON-LINE” DE CONTAS BANCÁRIAS
DE TITULARIDADE DOS AGRAVADOS - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA -
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO
“ON
LINE”
ANTES
DE
CONCRETIZADA
A
CITAÇÃO

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 830, 835, E 854, TODOS
DO CPC EM VIGOR - OBEDIÊNCIA A ORDEM DE
PREFERÊNCIA LEGAL - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, uma vez tirado contra R. Decisão
que vem copiada a fls. 85 dos autos da Execução de Título Extrajudicial,
esta proposta contra SAFIRA LAQUEAÇÃO EIRELI-ME, e LUIZ
FERNANDO PEREIRA EVANGELISTA, pela qual foi indeferido pedido de
arresto de bens de titularidade dos executados, porque o Juízo entendeu
não atendidos/preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida
como pretendida, uma vez que considerou insuficiente para tanto o fato dos
devedores não terem sido localizados, conforme apurado por ocasião da
primeira tentativa de citação promovida nos autos.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida,
dela recorre a casa de valores exequente, o que faz na busca de ter por
modificado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que
se encontram presentes e atendidos os requisitos necessários ao
deferimento da medida pleiteada, notadamente diante da tentativa infrutífera
de citação dos executados, o que se deu no endereço fornecido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264639-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recorridos no momento da contratação, para tanto sustentando que o
decurso de tempo se constitui em real fator de risco, haja vista a presença
de efetiva possibilidade de ocultação dos devedores, bem como de seu
patrimônio, de sorte a assim atingir situação que implique na ocorrência de
prescrição intercorrente. Não bastasse o quanto exposto, ressaltou também
o fato de que a determinação dirigida ao pretendido arresto, reveste de real
eficácia a pretensão executiva como deduzida nos autos principais, devendo
assim ser tida por plenamente adequada a concessão da medida assim
pretendida, razão pela qual pediu pela reforma da R. Decisão que submete
a ataque, na busca de atingir ao imediato arresto de bens de titularidade dos
devedores.
Denegada a antecipação buscada, mas concedido
efeito suspensivo ao recurso, na sequência foram dispensadas informações,
bem como manifestação da parte contrária, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo banco
recorrente deve ser plenamente acolhido por parte desta Turma Julgadora,
uma vez que o bloqueio pretendido, ainda que através do sistema
“BACENJUD”, em nada afronta a legislação vigente, notadamente porque a
demanda executiva em andamento ainda não se encontra garantida.
É de se concluir, portanto, que a R. Decisão hostilizada
não se mostrou adequada ao tratamento da questão como colocada em
debate nos autos, pois não se pode olvidar que a natureza jurídica da
constrição “on line”, esta dirigida a ativos financeiros, outra coisa não é que
simples penhora de dinheiro, o que se tem nos moldes em que vem
prevista, e de forma expressa, pelo art. 835, do Código de Processo Civil em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264639-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vigor, porque se destina a efetiva apreensão material de numerário de
titularidade dos devedores, numerário este que poderá, ao final do feito, até
mesmo ser repassado diretamente ao credor, de sorte a assim satisfazer o
crédito colocado em discussão no feito.
Ademais, o § 1o, do art. 835 do CPC em regência,
trouxe reforço a observância da ordem estipulada para penhoras, o que se
deu no momento em que dispôs que se coloca como prioritária a penhora
incidente sobre dinheiro. Em sentido oposto, é certo que a mitigação dessa
regra imponha aos executados os ônus de trazer aos autos prova
inequívoca destinada a justificar eventual substituição do bem penhorado,
sendo que, uma vez ausentes tais elementos, inexistem motivos para se
preferir que a penhora incida sobre outros bens, sob pena de se protelar a
efetividade da execução.
Ademais, é certo que o bloqueio de ativos financeiros
possa ocorrer mesmo quando ainda não efetivada a citação dos
executados, o que se atinge dos termos do quanto previsto pelo art. 830, do
CPC, que assim define: “Se o oficial de justiça não encontrar o
executado arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a
execução”, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
proferida pela 17a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento no 2100780-55.2016.8.26.0000, relatado
pelo Desembargador Souza Lopes, nos moldes em que ocorrido em
02/08/2016, e cuja ementa agora transcrevo:
“Execução Arresto de bens antes de ser realizada
a citação do devedor
Possibilidade
Inteligência do artigo 830 do
atual Código de Processo Civil Recurso provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264639-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante de tal realidade, de rigor reconhecer como
totalmente inadequados no enfrentamento da questão os termos da R.
Decisão como proferida, razão pela qual deve o entendimento do Juízo ser
inteiramente reformado, o que se dá com a consequente determinação de
arresto “on-line” dos valores eventualmente encontrados em contas
bancárias e ativos financeiros mantidos pelos executados, o que deverá se
dar através do acionamento do sistema “BACENJUD”.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator